Tribunal: TJBA
Processo: 8060288-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060288-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RM SUPERMERCADO FSA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão prolatada nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou segunda Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de preclusão consumativa e determinou a realização de penhora via SISBAJUD, apesar da alegação de nulidade do título executivo fundada na invalidade das assinaturas eletrônicas apostas em Cédulas de Crédito Bancário emitidas exclusivamente por meio digital.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a alegação de nulidade do título executivo, por ausência de requisitos de validade das assinaturas eletrônicas, configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão consumativa; e estabelecer se é cabível a apresentação de nova Exceção de Pré-Executividade, quando a matéria suscitada não foi apreciada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do título executivo, especialmente quanto aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. A controvérsia acerca da validade das assinaturas eletrônicas possui natureza eminentemente jurídica e pode ser apreciada, com base nos documentos constantes dos autos, prescindindo de dilação probatória, o que autoriza o manejo da Exceção de Pré-Executividade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a apresentação de nova Exceção de Pré-Executividade quando veiculada matéria de ordem pública diversa daquela anteriormente analisada, não incidindo preclusão consumativa.

6. Ao deixar de apreciar a alegação de nulidade das assinaturas eletrônicas e limitar-se ao reconhecimento da preclusão, o juízo de origem incorre em
error in procedendo
, impondo-se a anulação do
decisum
hostilizado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 784, 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.248.572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; TJ-MG, AI nº 1000022-27.8255.9001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJ-GO, Apelação nº 5366934-64.2018.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 6ª Câmara Cível, pub. 03.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n
º
8060288-83.2025.8.05.0000
, nos quais figura
m
como Agravantes/Agravados
RM SUPERMERCADO FSA LTDA E

BANCO ORIGINAL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.